Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-25.2025.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PEDIDO. COMPENSAÇÃO. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. REFORMA. SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal, limitando-a a uma vez e meia a taxa média do Banco Central do Brasil, determinou restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitou o pedido de reparação por danos morais. O apelante recorre apenas quanto à negativa de reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se as contrarrazões podem ser utilizadas para modificar a sentença; e (ii) definir se a cobrança de juros abusivos, por si só, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar um pronunciamento judicial. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas no recurso. A principal finalidade desse instituto é manter a decisão proferida.
4. A cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral. A demonstração de ofensa grave a direito da personalidade é indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido de compensação formulado nas contrarrazões não conhecido por inadequação da via eleita. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral. A demonstração de ofensa grave a direito da personalidade é indispensável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.300.036, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31.8.2020; STJ, REsp 1.653.413, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 5.6.2018; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19.10.2017; STJ, REsp 1.847.229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019.